Tribunal: STF
Processo: RE 244610
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: - Policiais Militares. Alteração de gratificação
com redução no seu percentual.
        - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há
direito adquirido a regime jurídico e de que não há ofensa ao princípio
constitucional da irredutibilidade quando o montante dos vencimentos
não é diminuído com a alteração das gratificações que os integram.
        Dessas orientações (que decorrem, a título exemplificativo, dos
RREE 267.797, 183.700, 205.481, 250.321, 244.611, 236.239, 242.803 e
247.899) não divergiu o acórdão recorrido.
        - Por outro lado, a questão relativa ao artigo 37, X, da Carta
Magna não foi prequestionada (súmulas 282 e 356), e, no tocante à
pretendida ofensa ao princípio da isonomia inserto no artigo 39, § 1º,
da Constituição, é ela manifestamente improcedente no caso, porquanto
esse dispositivo constitucional, ao contrário do que pretendem os
recorrentes, não cogita da impossibilidade da redução de vantagens,
desde que não haja a redução do valor nominal dos vencimentos.
         Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso III
do artigo 102 da Constituição, mas não provido.